Tribunal: TJMT
Processo: 0013209-13.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013209-13.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TELMA REZENDE TIMO - CPF: 175.494.931-20 (EMBARGANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), TELMA REZENDE TIMO - CPF: 175.494.931-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há falar em omissão no acórdão invectivado quando não analisado qualquer ponto do

objeto do processo de base, haja vista o não conhecimento do reexame necessário, porque sequer preenchidos os requisitos que demandam a submissão da sentença ao segundo grau obrigatório de jurisdição.

II - Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 95982482),
oposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão que, à unanimidade, não conheceu do Reexame Necessário, haja vista o valor da condenação não atingir o mínimo impositivo de tal sujeição.

O Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, no que tange aos índices de atualização monetária empregados no ato sentencial.

Apresentadas contrarrazões pela Embargada (id.
97336993
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, visto que o acórdão pretérito não adentrou no objeto da lide, porque,
in casu
, sequer ultrapassada a barreira da admissibilidade.

No acórdão embargado, esta Câmara
não conheceu do Reexame Necessário, haja vista o valor da condenação não atingir o mínimo impositivo de tal sujeição, conforme fundamento a seguir transcrito:

“(...) oportuno consignar que não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que será reexaminada. Afinal, os §§ 3o e 4o do citado art. 496, bem como o seu §1o, estabelecem exceções.

A primeira hipótese excepcionada consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3o). Por esse dispositivo (art. 496, § 3o), não há a remessa necessária das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. No caso vertente, conforme alhures relatado, a certidão objeto da cobrança (id. 7101027 – pág. 3), expedida pela Secretaria de Fazenda Estadual, declara o crédito a favor da autora correspondente a à quantia de R$ 49.794,24 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) que, atualizada, ao tempo da propositura da ação, correspondia a R$ 88.386,17 (oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), valor este atribuído à causa.

Notório, pois, que o valor objeto da cobrança dispensa o duplo grau obrigatório de jurisdição. (...)”

Se o Embargante entende que não foram aplicados os consectários legais cabíveis à espécie, deveria ter interposto o recurso próprio, no tempo adequado.

Ocorre que, após a prolação da sentença, não houve qualquer interposição de recurso, tendo os autos sido remetidos a este Segundo Grau, sob o fundamento, ainda que equivocado, da necessidade do Reexame Obrigatório.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, visto evidenciar a clara intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso da Remessa Necessária, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021